Tribunal: STF
Processo: HC 269970
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.